Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-88.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007296-88.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDA SIRQUEIRA MARINHO - CPF: 327.748.501-34 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL COM USO DE VIDEOCHAMADA. ACESSO PRÉVIO A DADOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, vítima de golpe mediante videochamada, declarando a inexistência de empréstimo fraudulento, determinando a restituição de danos materiais e indenização a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão
:
(i) definir se a instituição financeira responde por transações fraudulentas realizadas mediante engenharia social, quando o fraudador detém previamente dados bancários internos;
(ii) estabelecer se houve falha no dever de segurança diante de operações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora;
(iii) determinar se é devida indenização por danos morais diante da vulnerabilidade da vítima e da ausência de solução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude é praticada mediante videochamada por pessoa que já conhecia informações internas sensíveis da consumidora, o que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4.

As operações realizadas — dois PIX, pagamento de boleto e contratação de empréstimo — destoam do comportamento financeiro habitual da consumidora e evidenciam ausência de barreiras antifraude e falha no dever de segurança.

5.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a mera utilização de senha pessoal não afasta o dever do banco de prevenir transações atípicas, devendo adotar bloqueios, autenticações adicionais ou mecanismos de verificação.

6.

A tentativa de uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não exclui a responsabilidade, pois a ferramenta não substitui a obrigação preventiva nem afasta a reparação quando o prejuízo se concretiza.

7.

O dano moral é caracterizado pela subtração de verba alimentar, contratação fraudulenta de empréstimo, frustração administrativa e vulnerabilidade da consumidora idosa, ultrapassando meros aborrecimentos.

8.

A jurisprudência citada (STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 1021361-05.2025.8.11.0000; TJ-RJ, Apelação 0048654-75.2021.8.19.0002) reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas de segurança e operações atípicas.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007296-88.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Recorrido(s):

Zilda Siqueira Marinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida (ID 200976597).

2. DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo no C508313437-66345431 e de quaisquer débitos dele decorrentes.

3. CONDENAR a ré, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, a restituir à autora, ZILDA SIRQUEIRA MARINHO, o valor de
R$ 1.823,00 (mil, oitocentos e vinte e três reais)
, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo (08/05/2025) e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

4. CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a instituição financeira pretende a reforma integral da sentença, sustentando ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal e culpa exclusiva do consumidor.

Na petição inicial, a autora, idosa e de baixa renda, afirma ter sido vítima de golpe, em 08/05/2025, e após receber uma videochamada de pessoa que se passou por funcionária do banco reclamado e que demonstrava conhecer seus dados bancários. Durante a ligação, foram realizadas transações não autorizadas: duas transferências via Pix nos valores de R$ 423,00 e R$ 200,00, o pagamento de um boleto no valor de R$ 6.000,00, além da contratação fraudulenta de um empréstimo de R$ 4.800,00, parcelado e posteriormente lançado como débito total de R$ 5.249,12. A autora relata que, mesmo buscando auxílio presencialmente no dia seguinte, não obteve solução administrativa. Diante da ausência de suporte, pede tutela para suspender cobranças, restituição dos valores descontados (totalizando R$ 1.823,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além da declaração de inexistência do empréstimo.

Pois bem. Após análise detida dos autos, verifica-se que a recorrida foi vítima de fraude por engenharia social praticada de modo estruturado, mediante videochamada via WhatsApp, ocasião em que a interlocutora se apresentou como funcionária da instituição financeira.

O ponto central é que a fraudadora já detinha informações internas de cunho bancário antes de qualquer interação da consumidora, tais como: existência de saldo, recebimento de salário no mesmo dia e detalhes transacionais da conta.

Essa circunstância fática apresenta distinção relevante em relação aos golpes comumente classificados como “falso funcionário” nos quais o estelionatário depende exclusivamente da vítima para obter os dados. Aqui, a dinâmica revela prévio acesso ou vazamento de informações sensíveis, elemento que aproxima a situação do conceito de fortuito interno, associado ao risco inerente da atividade financeira e à obrigação institucional de proteção do ambiente digital.

A partir dessa falsa premissa de suporte oficial, a vítima permaneceu em ligação enquanto, no seu próprio aplicativo bancário, foram realizadas transações sucessivas e incompatíveis com seu histórico financeiro: dois PIX de R$ 423,00 e R$ 200,00 para terceiros estranhos e o pagamento de boleto no valor de R$ 6.000,00. Na mesma sequência temporal foi contratado empréstimo digital no valor de R$ 4.800,00, valor que ingressou na conta e, em seguida, foi absorvido pelas transações fraudulentas, deixando saldo praticamente zerado.

Esse encadeamento de eventos evidencia quebra do padrão de comportamento financeiro, ausência de barreira antifraude e inexistência de resposta sistêmica imediata ao cenário atípico, especialmente considerando que a conta se trata de instrumento de recebimento salarial e apresenta movimentação regular e limitada.

O recurso sustenta que a instituição financeira não poderia evitar o golpe, alegando culpa exclusiva da vítima. Todavia, a mera utilização de senha pessoal ou aplicação via smartphone, sem demonstrar efetiva manifestação válida de vontade, não afasta o dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

Em que pese as alegações da instituição financeira de que as transações bancárias se deram por culpa da consumidora, pois, cabe a esta o dever de guarda de seus dados pessoais, tais como fornecimento da senha pessoal, contudo, no caso em apreço as operações foram realizadas em padrão atípico, destoando do comportamento habitual da consumidora, fato que caracteriza indício relevante de falha na prestação do serviço.

Portanto, quando as operações são incompatíveis com o perfil do correntista, seja pelo valor, horário, modalidade ou sequência de transações, o banco deve implementar bloqueios preventivos, autenticações adicionais ou contato de verificação e a ausência dessas medidas evidencia quebra do dever objetivo de cuidado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a instituição responde por fraudes internas, transações atípicas não barradas pelo sistema, operações realizadas mediante engenharia social quando há falha de segurança e movimentações fora do perfil do cliente (Súmula 479/STJ).

Quanto ao argumento de que houve tentativa de reversão via MED (Mecanismo Especial de Devolução), tal fato não exclui a responsabilidade. A ferramenta constitui mecanismo de cooperação interbancária, não substitui o dever preventivo nem afasta o dever reparatório quando o prejuízo se concretiza.

No que se refere a condenação a título de dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A consumidora é idosa, titular de conta destinada ao recebimento de salário, teve sua verba alimentar subtraída, sofreu contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome e buscou solução administrativa sem êxito, sendo compelida a judicializar questão que deveria ter sido resolvida de forma célere e eficaz pela instituição. Essa cadeia de eventos afeta a dignidade econômica e gera angústia concreta, especialmente diante da vulnerabilidade reforçada.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. O golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária e não configurando caso fortuito ou força maior apto a exonerar a responsabilidade da instituição.

5. A atipicidade das operações realizadas, consistente em contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas via PIX para terceiros, evidencia falha no sistema de segurança bancário e corrobora a verossimilhança das alegações.

6. O perigo de dano está configurado pelo comprometimento da subsistência da agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e de saúde, sendo os descontos de natureza alimentar.

7. A medida possui caráter reversível, pois os valores podem ser cobrados posteriormente caso seja reconhecida a legitimidade das operações ao final da demanda.

(...)

(N.U 1021361-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Apelação cível. Ação indenizatória. Golpe da falsa central de atendimento.
Recebimento de chamadas telefônicas e videochamadas . Exibição de imagens do caixa eletrônico e digitação de senha. Dano material limitado aos valores efetivamente transferidos a terceiros. Fortuito interno. Dano moral
. A controvérsia diz respeito à responsabilidade da instituição financeira ré pela realização de transações bancárias não reconhecidas pelos correntistas, consistentes em transferência bancária no valor de R$ 50 mil por meio de TED (¿Transferência Eletrônica Disponível¿), e empréstimo no valor de R$ 100 mil, quitado pelos autores com recursos próprios. Não houve transferência do crédito do empréstimo de R$ 100 mil para terceiros ¿ o valor foi creditado na conta do autor ¿, tendo o empréstimo sido quitado com valores do próprio correntista, sem notícia de pagamento de quaisquer encargos, razão pela qual não há falar em qualquer prejuízo a ser indenizado quanto a esse empréstimo. A instituição financeira não comprovou a ocorrência de fato exclusivo de terceiro na causação dos prejuízos suportados pelo autor, considerando que a segurança do sistema bancário é de responsabilidade do banco réu.
Com efeito, no caso dos autos a violação do sistema de segurança por terceiros não pode ser imputada ao correntista, que não detém conhecimento técnico acerca do funcionamento dos dispositivos do banco, especialmente considerando que as ligações recebidas pelo autor emularam o número da própria instituição financeira . Incumbiria à instituição financeira o dever de alertar o correntista quanto ao risco de realizar operações no caixa eletrônico ¿ não há nenhuma prova de que a tela impressa às e-fls. 304 seja contemporânea à realização das transações impugnadas ¿, bem como de adotar protocolos de segurança que evitassem a realização de transações em favor de terceiros não cadastrados, ou permitir que o cliente limitasse o valor das transaçõe
s. E mais, o procedimento de cadastramento de dispositivos móveis é por demais sensível para que a instituição financeira transfira essa responsabilidade ao cliente, razão pela qual deve responder por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.
O alegado fortuito, portanto, não é alheio ao desempenho da atividade da instituição financeira ¿ ao contrário, o dever de guarda e de segurança dos recursos aportados por correntistas é e deve ser uma das principais preocupações dos bancos, não eximindo o dever de indenizar
. Incide, portanto, ao caso, o verbete sumular n.o 479, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ¿As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias¿. No que respeita, porém, ao dano moral, penso que os transtornos sofridos pelo autor decorreram da conduta ativa de fraudadores, não podendo ser atribuída à instituição financeira qualquer responsabilidade nesse aspecto. Parcial provimento ao recurso .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00486547520218190002 202300192021, Relator.: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/03/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/03/2024)

O
quantum
indenizatório fixado na sentença, não merece reparos, pois se mostra proporcional, dentro dos parâmetros de razoabilidade e adequação às circunstâncias específicas do caso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025